Tribunal: TJES
Processo: 5005875-95.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão julgador: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Substituição da Parte; Expropriação de Bens
Data de julgamento: 2022-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005875-95.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO: F F SERVICOS E MANUTENCAO LTDA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Relator / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005875-95.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: WANDERSON CORDEIRO CARVALHO - ES8626-A
AGRAVADO: F F SERVICOS E MANUTENCAO LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica que indeferiu o pedido formulado pelo Agravante de sucessão processual da pessoa jurídica executada por sua sócia.

A parte agravante sustenta merecer reforma a decisão, já que, em apertada síntese, o artigo 110 do CPC afirma que, quando há a morte de qualquer das partes, ocorre a sucessão por seu espólio ou sucessores, sendo o encerramento das atividades de uma empresa a morte da mesma, devendo os seus responsáveis serem incumbidos da obrigação de satisfazerem os débitos por eles contraídos em nome da empresa de sua propriedade.

Sob ID 2961479 restou indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005875-95.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: WANDERSON CORDEIRO CARVALHO - ES8626-A
AGRAVADO: F F SERVICOS E MANUTENCAO LTDA

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica que indeferiu o pedido formulado pelo Agravante de sucessão processual da pessoa jurídica executada por sua sócia.

A parte agravante sustenta merecer reforma a decisão, já que, em apertada síntese, o artigo 110 do CPC afirma que, quando há a morte de qualquer das partes, ocorre a sucessão por seu espólio ou sucessores, sendo o encerramento das atividades de uma empresa a morte da mesma, devendo os seus responsáveis serem incumbidos da obrigação de satisfazerem os débitos por eles contraídos em nome da empresa de sua propriedade.

Sob ID 2961479, em análise perfunctória do caso, restou indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal por não restar demonstrada a probabilidade do direito invocado pelos recorrentes.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões deduzidas no recurso não são suficientes a alterar a conclusão do juízo primevo. Explico.

Trata-se na origem de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face da agravada visando o recebimento de créditos decorrentes de contrato de mútuo bancário, tendo pugnado, diante do insucesso na localização de bens da executada, a sucessão processual, de modo a substituir a pessoa jurídica por sua representante legal, Iraci Vieira Ferreira, no polo passivo, tendo sido proferida decisão indeferindo o pedido.

Irresignada, pretende a recorrente a modificação da decisão.

Da análise do caderno processual eletrônico, não vejo como me distanciar da conclusão alcançada anteriormente quando da apreciação do pedido de antecipação da tutela recursal.

Conforme já destacado anteriormente pelo eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior, a sucessão processual por extinção da parte, que a doutrina e a jurisprudência têm entendido aplicável às pessoas jurídicas, se ampara na previsão do artigo 110 do CPC, in verbis:

Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1º e 2º .

Sobre a questão, já restou decidido pelo c. STJ que “o deferimento da sucessão dependerá intrinsecamente da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios. [...]” (REsp 1784032/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019).

Não obstante o respeitável esforço do recorrente, entendo igualmente não ser possível a sucessão no caso, por não haver nos autos elemento de prova acerca da partilha de patrimônio da empresa devedora, tampouco de eventual responsabilidade ilimitada dos sócios assumida em distrato.

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE SUCESSÃO PROCESSUAL EM RAZÃO DA EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE, EM TESE, DE APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ARTIGO 110 DO CPC. INSTITUTO QUE NÃO SE CONFUNDE COM A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE, TODAVIA, DE ACOLHIMENTO DO PEDIDO NO CASO CONCRETO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE QUE HOUVE A DISSOLUÇÃO REGULAR E A APURAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE HAVERES ENTRE OS SÓCIOS. ARTIGOS 943 E 1.792 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 18ª C. Cível - 0037797-57.2021.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU LUIZ HENRIQUE MIRANDA - J. 13.10.2021)

Desta feita, inexistindo prova robusta do desacerto da decisão recorrida, deve prevalecer o entendimento alcançado no primeiro grau, especialmente por verificar que, embora sucinta, a fundamentação adotada se revela condizente e adequada às evidências extraídas dos autos.

Assim,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO

Desembargador Substituto

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA.: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO DE SUCESSÃO DA EMPRESA POR SEUS SÓCIOS. AUSÊNCIA DE PREENHCIMENTO DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
A sucessão processual por extinção da parte, que a doutrina e a jurisprudência têm entendido aplicável às pessoas jurídicas, se ampara na previsão do artigo 110 do CPC
.
2.
Sobre a questão, já restou decidido pelo c. STJ que “o deferimento da sucessão dependerá intrinsecamente da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios. [...]” (REsp 1784032/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019).
3.

I
n casu
, entendo não ser possível a sucessão, por não haver nos autos elemento de prova acerca da partilha de patrimônio da empresa devedora, tampouco de eventual responsabilidade ilimitada dos sócios assumida em distrato.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso nos termos do voto do e. relator.